Tribunal: STF
Processo: ARE 1481492
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de impugnação. Súmula 287/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 287/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.